Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708983-52.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, ORIETA VALENTIM DE MENEZES ALVES, ORIDES PEREIRA CLAUDINO, ONOFRE DE SOUZA RIOS, ORANILDES ANASTACIA FILGUEIRA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA, ONOFRE HOTT, ORIOSTO RIBEIRO SILVA, ONOFRE OTILIO DO NACIMENTO, ONOFRA FATIMA DE PAULA ALVIM, ORCELINA DA SILVA LOPES RECORRIDOS: ONOFRA FATIMA DE PAULA ALVIM, ONOFRE DE SOUZA RIOS, ONOFRE HOTT, ONOFRE OTILIO DO NACIMENTO, ORANILDES ANASTACIA FILGUEIRA, ORCELINA DA SILVA LOPES, ORIETA VALENTIM DE MENEZES ALVES, ORIOSTO RIBEIRO SILVA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA, ORIDES PEREIRA CLAUDINO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 63930167, porquanto o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL já foi objeto de juízo de admissibilidade pela decisão de ID no 61991149. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007